Tribunal: TJDFT
Processo: 0734681-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734681-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONILDE CAMELO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Pensão Militar – Dilação Probatória – Urgência - Ausente - Antecipação de Tutela – Gratuidade de Justiça – Indeferimento Trata-se de pedido de antecipação de tutela, com a finalidade de restabelecer o pagamento de pensão militar, em razão de contribuição adicional paga por JOEL SOUZA DO NASCIMENTO, ex-cabo da Polícia Militar do Distrito Federal e esposo da agravante. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. A concessão do benefício pleiteado pela agravante perpassa pela análise de provas, a fim de demonstrar se estão, ou não, cumpridos todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Some-se a isso, não está demonstrada a urgência necessária para justificar a inversão da ordem típica do processo. Explico: a pensão pleiteada pela recorrente encontra-se suspensa há cerca de dez anos. Ou seja, não há demonstração de que os valores são essenciais à manutenção do mínimo existencial, pois a agravante mantem seu próprio sustento há pelo menos uma década, sem depender dos valores aqui requeridos. Portanto, não há justificativa para o restabelecimento do pagamento, sem a oitiva da parte contrária. Anoto que, uma vez reconhecido o direito, todas as parcelas vencidas no curso do processo serão inclusas no cálculo de liquidação, com juros e correção. Nesse sentido, não existe demonstração de prejuízo à recorrente, em aguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Resta a discussão quanto ao direito à gratuidade de justiça. O benefício em tema somente será deferido aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. Portanto, há séria preocupação de, havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabilizar-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. Deverá, o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. Ressalto que se trata de critério objetivo, não importando para tal finalidade o fato de a renda se enquadrar no referido teto após considerar eventuais descontos voluntários ou compulsórios. No caso em apreço, não reconheço a hipossuficiência econômica do agravante. Intimada, a interessada deixou de apresentar comprovantes atualizados de sua renda. Nos autos de origem, foi apresentado contracheque de julho de 2022, com renda bruta superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Assim, a toda evidência, não está demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência e o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a agravante a recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Caso recolhidas as custas, intime-se o Agravado, para apresentar Contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator